Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR. PREVENÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos de ação de inventário.
II. Questão em discussão 2. Discute-se qual dos juízos é competente para processar e julgar a ação de inventário, diante da divergência quanto ao último domicílio do falecido, indicado ora como Guará I (certidão de óbito), ora como Riacho Fundo II (petição inicial).
III. Razões de decidir 3. A certidão de óbito, documento dotado de fé pública, indica o Guará I como último domicílio do falecido, critério previsto no art. 48 do CPC para fixação da competência em inventários.
4. Além disso, houve processo anterior de inventário na Vara do Guará, extinto sem resolução de mérito, o que atrai a prevenção nos termos do art. 286, II, do CPC.
IV. Dispositivo5. Conhece-se do conflito negativo de competência e declara-se competente o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Juízo Suscitado).